Tribunal: CARF
Processo: 10880.657443/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.657443/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.336 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
SIEMENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO POR FILIAL. POSSIBILIDADE.
Os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, mesmo
em outros estabelecimentos da pessoa jurídica ou em terceiros (industrialização
por encomenda), podem ser objeto de Pedido de Ressarcimento, quando o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido pelas saídas, obedecidas as
demais regras da legislação própria da matéria.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria dos votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que a contribuinte tenha direito ao ressarcimento de 59%
(CFOPs 3101), diante da comprovada demonstração de industrialização. Vencidos os
Conselheiros José Adão Vitorino de Morais, Lara Maura Franco Eduardo e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.333, de 21 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10880.657440/2012-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Jucileia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.657443/2012-12
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.336 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657443/2012-12

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de IPI, utilizado na compensação
de débitos da empresa.
Em sua análise, a DRF indeferiu o pleito e considerou não homologadas as
compensações. Segundo Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal que
embasou a decisão, apesar dos valores creditados estarem corretos, a contribuinte não faz jus ao
ressarcimento por não ser industrial o estabelecimento detentor dos créditos, mas tão somente
importador (equiparado).
Cientificada, a interessada apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade, na qual, em síntese, contesta o entendimento da Unidade, por entender que os
estabelecimentos equiparados a industrial merecem o mesmo tratamento dos industriais.
Alega que parte de suas importações são destinadas à industrialização por parte de
outro estabelecimento da mesma empresa, acrescentando que a legislação não faz qualquer
distinção entre os estabelecimentos industriais dos equiparados a industriais para tratar da
modalidade de restituição, via compensação, de que trata o artigo 11 da Lei no 9.779/99. Cita a
Instrução Normativa no 33, de 1999, que asseguraria o direito tanto para estabelecimentos
industriais quanto equiparados.
Ressalta que inexiste no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, qualquer alusão ao fato
de que o estabelecimento importador tenha que necessariamente industrializar.
Julga que, por se tratar de discussão relativa ao IPI, um tributo federal, não há que
se falar na análise dos estabelecimentos da Requerente como autônomos, sendo todos integrantes
da mesma empresa (raiz do CNPJ n° 44.013.159), que é a contribuinte do imposto perante a
Receita Federal do Brasil.
Ao final, cita jurisprudência administrativa e judicial e requer a procedência de
seus argumentos.
Após exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ proferiu acórdão pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
Inconformada, a Contribuinte apresentou recurso voluntário repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.336 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657443/2012-12

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e merece ser conhecido.
A lide é travada sobre a possibilidade de ressarcimento IPI nos termos do
art. 11 da Lei 9.779. No termo de verificação em e-fl. 111 e seguintes,
assim constou:
Aduz a contribuinte em seu recurso voluntário:

No sentido de existir transferência para outro filial que não faria jus ao
crédito segundo a unidade de origem.
Pois bem! O art. 11, da Lei no 9.779/99, tem a seguinte redação:
Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei
no9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.336 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657443/2012-12

Na redação acima, não existe nenhuma vedação aonde deve ser
industrializado o produto, nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
ARTS. 1o E 2o DA LEI N. 9.636/1996. BASE DE CÁLCULO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULA 411/STJ.
1. A orientação deste Tribunal Superior sobre o tema firmou-se no sentido de que
"o benefício fiscal consistente no crédito presumido do IPI é calculado com base
nos custos decorrentes da aquisição dos insumos utilizados no processo de
produção da mercadoria final destinada à exportação, não havendo restrição à
concessão do crédito pelo fato de o beneficiamento do insumo ter sido efetuado
por terceira empresa, por meio de encomenda" (EDcl no REsp 1.474.353/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017).
2. Os valores devem ser atualizados com base na Taxa Selic, tendo em vista a
resistência ilegítima do fisco, conforme orientação constante da Súmula 411/STJ:
"É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco."
3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.432.794/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em 12/2/2019, DJe de 6/3/2019.)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
MATÉRIA-PRIMA. BENEFICIAMENTO POR TERCEIROS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA 411/STJ.
1. Ao analisar o artigo 1o da Lei 9.363/96, esta Corte considerou que o benefício
fiscal consistente no crédito presumido do IPI é calculado com base nos custos
decorrentes da aquisição dos insumos utilizados no processo de produção da
mercadoria final destinada à exportação, não havendo restrição à concessão do
crédito pelo fato de o beneficiamento do insumo ter sido efetuado por terceira
empresa, por meio de encomenda. Precedentes: REsp 752.888/RS, Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 25/09/2009;
AgRg no REsp 1230702/RS, Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
DJe 24/03/2011; AgRg no REsp 1082770/RS, Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 13/11/2009.
2. "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao
seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.314.891/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 8/5/2014, DJe de 16/5/2014.)
Ainda neste CARF, voto semelhante foi proferido:
Numero do processo:10670.900765/2011-73
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI) Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007 CRÉDITO BÁSICO.
RESSARCIMENTO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA
/
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.336 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657443/2012-12

TERCEIROS. POSSIBILIDADE. Os créditos de IPI decorrentes das aquisições
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na
industrialização, mesmo em outros estabelecimentos da pessoa jurídica ou em
terceiros (industrialização por encomenda), podem ser objeto de Pedido de
Ressarcimento, quando o contribuinte não puder compensar com o IPI devido
pelas saídas, obedecidas as demais regras da legislação própria da matéria.
Numero da decisão:3401-008.399 Nome do relator:LAZARO ANTONIO SOUZA
SOARES
Nesse sentido, conforme consta no termo de verificação fiscal, apenas
59% (CFOPs 3.101) dos produtos importados foram utilizados para
industrialização, os demais sendo comercializados, é imperioso de dar
parcial provimento.
Os demais valores decorrentes de comercialização, não restou
demonstrada a hipótese do art. 11 da Lei 9779/99.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO para que a
contribuinte tenha direito ao ressarcimento de 59% (CFOPs 3101), diante
da comprovada demonstração de industrialização.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que a contribuinte tenha direito ao ressarcimento de 59%
(CFOPs 3101), diante da comprovada demonstração de industrialização.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 201
DF CARF MF
Original